Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PENHORA SALARIAL. NÃO VIABILIZA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONSTRIÇÃO INEFICAZ. DEVE SER INDEFERIDA.
1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor.
2. Releva-se desarrazoada a imposição de penhora incapaz de amortizar o débito.
3. Negou-se provimento ao recurso.